Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737048-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A., JEAN JARDIM DE GUSMAO DESPACHO Não verifico o cumprimento do art. 1.007 do Código de Processo Civil, eis que a guia de custas de Id. 18754738 está desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Segundo estabelece o §4° do mesmo dispositivo, a parte que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se, pois, o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não ser o recurso conhecido, comprove o recolhimento em dobro do preparo. Transcorrido o prazo, cumprida ou não a diligência, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora